Tribunal: STF
Processo: ARE 1004851
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-11-29
Data de publicação: 2019-11-29

Ementa:
EMENTA



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORES ESTADUAIS INATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE SÃO PAULO. GRATIFICAÇÃO ESPECIAL DE DESEMPENHO (GED). ÍNDICES APLICÁVEIS AOS DÉBITOS DA FAZENDA PÚBLICA. APLICAÇÃO AO CASO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 870.947-RG. TEMA Nº 810. CONCESSÃO EXCEPCIONAL DE EFEITOS INFRINGENTES. APLICAÇÃO DOS ARTS. 1.036 A 1.040 DO CPC/2015. PRECEDENTES. APELO EXTREMO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. DECLARATÓRIOS OPOSTOS SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015.



    1. Ao julgamento do RE 870.947-RG, Tema nº 810, esta Suprema Corte examinou a constitucionalidade dos índices aplicáveis aos débitos da Fazenda Pública. 



    2. Admite-se a concessão excepcional de efeitos infringentes aos declaratórios com o fito de aplicar à causa a sistemática da repercussão geral. Inteligência dos arts. 328 do Regimento Interno do STF e 1.036 a 1.040 do Código de Processo Civil de 2015. Precedentes. 



    3. Embargos de declaração acolhidos para, concedendo-lhes excepcionais efeitos modificativos, anular o acórdão embargado e, desde já, o acórdão proferido em sede de agravo regimental, e determinar a devolução dos autos à Corte de origem, para os fins previstos nos arts. 1.036 a 1.040 do Código de Processo Civil de 2015.